Tribunal: TJBA
Processo: 8001597-56.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001597-56.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVANGELISTA DE MELLO

Advogado(s)
:
JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
Kildare registrado(a) civilmente como KILDARE JOSE MARINHO SOARES, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADAS SIMULTANEAMENTE. FATO CONTROVERTIDO DIZ RESPEITO À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO PROJETO JUSANTE NOS LOTES DOS REASSENTADOS. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE FATO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL DA PARTE AUTORA NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. VERBA DE MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA SUSPENSA. PODER GERAL DE CAUTELA. REQUISITOS PRESENTES PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta na ação de obrigação de fazer, cumulada com pleito de continuidade do pagamento da Verba de Manutenção Temporária (VMT), em face da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), e na ação de consignação em pagamento, visando à reforma de sentença que julgou antecipadamente o mérito das demandas. A controvérsia gira em torno da alegada conclusão da implantação do Sistema de Abastecimento de Água por meio da Adutora Principal do Projeto Jusante e do Sistema de Inserção Secundário da Irrigação nos lotes agrícolas dos reassentados, condição resolutiva para a cessação do pagamento da VMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro de procedimento e consequente cerceamento de defesa pela ausência de decisão de saneamento e pela omissão quanto à prova pericial requerida; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, a fim de restabelecer o pagamento da Verba de Manutenção Temporária (VMT) ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de decisão de saneamento pelo juízo de origem, nos termos do art. 357 do CPC, compromete o regular desenvolvimento do processo, ao deixar de delimitar as questões de fato controvertidas e os meios de prova a serem produzidos.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova técnica requerida pela parte autora e necessária para verificar a funcionalidade do sistema de irrigação no lote do autor, constitui cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A matéria debatida — conclusão e funcionamento do sistema de irrigação — possui complexidade técnica que demanda prova pericial judicial, conforme apontado nos vídeos juntados aos autos e na ausência de impugnação específica pela CHESF (CPC, art. 341).

Nos autos do processo em que a prova testemunhal foi utilizada como prova emprestada, a instrução sequer foi concluída, aguardando a realização da prova técnica, o que reafirma a especificidade do caso e a necessidade de prova pericial.

A Verba de Manutenção Temporária (VMT), de natureza alimentar, destina-se à subsistência de pessoas reassentadas, especialmente em situação de vulnerabilidade social, como o autor, idoso e sem outra fonte de sustento.

Presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada por vídeos que demonstram a precariedade das obras e a ausência de impugnação da parte contrária, e o perigo de dano, diante da natureza alimentar da verba e da situação de vulnerabilidade do autor.

O uso do poder geral de cautela autoriza a concessão da tutela de urgência, de ofício, para garantir o pagamento da VMT até o desfecho da lide, conforme precedentes do próprio Tribunal de Justiça da Bahia em casos idênticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida. Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento:

A omissão do juízo de origem quanto à decisão de saneamento e à análise do pedido de prova pericial constitui nulidade processual por violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa.

É cabível a concessão de tutela de urgência para restabelecimento da Verba de Manutenção Temporária (VMT) quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante de sua natureza alimentar e da vulnerabilidade do beneficiário.

O poder geral de cautela do magistrado autoriza medidas a pedido ou de ofício para garantir a efetividade do processo e a proteção de direitos ameaçados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 341 e 357.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8044954-77.2023.8.05.0000, Rel. Desª Cármem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001597-56.2023.8.05.0191
, em que figuram como apelante
EVANGELISTA DE MELLO
e como apelada
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
do apelo e
ANULAR
a sentença, determinando o retornbo dos autoa à origem, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA